Tribunal: TJDFT
Processo: 0730603-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. VIOLÊNCIA FÍSICA PRATICADA POR SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o primeiro requerente e de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a segunda autora, em razão de terem sido vítimas de violência física praticada por segurança do estabelecimento comercial demandado. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do não recebimento de sua contestação, a qual fora apresentada de forma intempestiva. No mérito, sustenta, em suma, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, dos alegados danos morais, haja vista que a confusão foi provocada pelos autores, que, embriagados, se recusaram a respeitar as normas do estabelecimento ao saírem com uma taça de cristal. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório. Contrarrazões não apresentadas.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (IDs 69212555 a 69212558).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de ato ilícito indenizável praticado pelo réu/recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. No caso, em que pese tenha sido devidamente citada e intimada em 11/10/2024 (ID 69212535), a parte requerida não compareceu à audiência de conciliação realizada em 02/12/2024 (ID 69212537), na qual foi concedido aos autores o prazo de 2 (dois) dias úteis para a produção de provas. Ocorre que, após o transcurso desse prazo e, portanto, depois de encerrada a fase de instrução, a parte ré, ora recorrente, apresentou, em 05/12/2024, contestação (ID 69212541). Assim, diante da intempestividade da referida peça processual, restou configurada a preclusão temporal do direito da ré de se contrapor às alegações aduzidas pelas partes requerentes, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade da recorrente pelos danos morais provocados. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, dentro do prazo legal, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não ocorrera no caso dos autos em análise. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
6. Em síntese, narram os autores que, em 22/04/2022, por volta de 1h, teriam sido agredidos fisicamente por seguranças do estabelecimento comercial recorrente, após desentendimentos no momento da devolução de uma taça de bebida, ao saírem do local. Diante disso, ajuizaram a presente ação em busca de indenização pelos danos morais suportados.
7. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento, bem como o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
8. No caso em tela, a recorrente não forneceu, de forma tempestiva, nenhuma imagem do sistema de vigilância nem arrolou testemunha para respaldar suas alegações no sentido de que o ato ilícito indicado na exordial não teria ocorrido. Assim, não logrou êxito em demonstrar a existência de elementos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito dos autores. Ademais, o boletim de ocorrência (ID 69212528) e os laudos de exame de corpo de delitos (IDs 69212525 e 69212526) conferem verossimilhança às alegações dos recorridos.
9. No que concerne aos danos morais, verifica-se que o estabelecimento comercial não forneceu um ambiente capaz de garantir a integridade do consumidor. Na espécie, os seguranças do local são apontados como os responsáveis pela violência física praticada contra os autores. Ainda que estes tenham agido de forma inconveniente, é dever do estabelecimento garantir a integridade física de seus frequentadores, devendo atuar de forma moderada e com o devido preparo, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, tal conduta constitui ato ilícito passível de indenização, uma vez que as lesões corporais consubstanciam mais que meros aborrecimentos cotidianos, ante a violação da integridade física, a qual integra os direitos da personalidade.
10. Em relação ao quantum indenizatório, cabe observar que a indenização por danos extrapatrimoniais visa à compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
11. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
12. Nesse ponto, importante destacar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado.
13. Portanto, verifica-se que, no caso em tela, a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa dos recorridos.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 14, §§ 1o e 3o, do CDC.